Tribunal: TJDFT
Processo: 0703688-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703688-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAN CARLOS ALMEIDA DE MACEDO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DO JARDIM BOTANICO III D E S P A C H O Faculto ao agravante se manifestar sobre a petição de ID no 32451072, e o documento a ela acostada, a teor do art. 10, do CPC Publique-se. Brasília, DF, em 25 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator